Tribunal: STF
Processo: HC 264051
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] preso cautelarmente no dia 04/11/2022 pela suposta prática de crimes relacionados ao tráfico internacional de entorpecentes, associação criminosa e organização criminosa. Processada a ação penal, sobreveio sentença impondo a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade”.



    II. Questão em discussão



    2. Alega-se demora excessiva para o julgamento da apelação interposta pela defesa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. A “[...] jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não configurado excesso de prazo no processamento da apelação criminal, uma vez justificada a demora nas particularidades do caso” (RHC 203.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021), como ocorre no caso, considerada “[...] a complexidade do feito, envolvendo 6 réus em associação delitiva”.



    4. A manutenção da prisão preventiva, na sentença condenatória, está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente reincidente, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.